Tribunal: TJDFT
Processo: 0726955-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALINE FERNANDA CRUZ DE JESUS, em face à decisão da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que corrigiu o valor da causa e indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento ajuizada em desfavor de EDI 03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, com pedido condenatório em reparação por danos materiais e compensação por danos morais, em razão da mora na entrega de imóvel negociado na planta. A autora alegou que firmou promessa de compra e venda de imóvel em fase de construção, cuja data prevista para entrega era de dezembro de 2023. Contudo, a obra ainda não foi concluída e a vendedora encontra-se em mora. Requereu a concessão da tutela provisória “ordenando a parte requerida a realizar a obra acordada entre as partes sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais)”. Pela decisão agravada, o juízo retificou o valor da causa e indeferiu a tutela provisória, sob o pálio de que não há coerência em pretender finalizar a obra por meio de decisão liminar, bem como ausente o perigo de dano. Nas razões recursais, sustentou que o valor atribuído à causa corresponde ao montante do contrato e que teria sido indevida a retificação. Quanto à tutela provisória, repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Requereu a antecipação da tutela recursal para “que a empresa agravada seja obrigada a entregar o imóvel, em prazo a ser determinado pelos ilustres julgadores, sob pena de multa”. Dispensado o preparo, posto que a agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Instada a se manifestar quanto à inadmissibilidade do agravo de instrumento, em face à decisão que corrige o valor da causa, sustentou que, diante da interposição do recurso em face à decisão que indeferiu a tutela provisória, não haveria óbice à análise da matéria. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Cadastre-se. A autora pretende o cumprimento do contrato, com valores relativos a danos materiais e morais. Não há pretensão de rescisão ou de anulação do pacto. Logo, o valor da causa não envolve o preço do contrato. Mas sim a pretensão de danos materiais e morais relativos ao cumprimento moroso da contratação. Assim, estabeleço o valor da causa em R$40.000,00. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial em que a parte autora busca obrigar a parte requerida a realizar a obra acordada entre as partes, sob pena de multa diária. Para tanto, alega que firmou com a ré contrato de promessa de compra e venda de imóvel, em que a requerida ficou comprometida a efetuar a entrega do imóvel em 30/12/2023, com prazo de tolerância de 180 dias. Aduz que a requerida atrasou a entrega do imóvel e, até o momento, não efetuou a entrega. Sucintamente relatado. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, isto porque é necessário analisar em que fase se encontra de fato a obra, os motivos do atraso da entrega, se há caso fortuito ou força maior, até mesmo a fim de não ocasionar riscos à autora quando da imissão da posse. A pretensão de se finalizar a obra através de decisão liminar da justiça não se mostra coerente com o presente momento processual, com a natureza da demanda (finalização de contrato de construção de prédio residencial), nem congrega elementos para que o Juízo possa examinar e determinar a finalização imediata da obra. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que eventuais danos por atraso da obra podem ser ressarcidos, caso solicitados e comprovados na inicial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Valor da causa – inadmissibilidade As hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento são definidas em rol taxativo pelo art. 1.015, do Código de Processo Civil. Em que pese a possiblidade de mitigação quando a situação dos autos revelar eventual inutilidade do provimento em sede de apelação, não se verifica tal situação no caso presente. Isto porque não há qualquer prejuízo à parte em aguardar e rediscutir a matéria em eventual recurso de apelação se for o caso. Desta feita, quanto à matéria, o recurso não deve superar sequer o juízo de admissibilidade. Tutela de urgência Pretende a agravante, em sede de tutela de urgência, que seja determinado à construtora a imediata conclusão e entrega da obra. A medida é inócua, uma vez que o próprio contrato já previa prazo para conclusão e entrega. Aparentemente, seu termo teria sido descumprido. Em razão da complexidade da prestação, que envolve não apenas uma unidade, mas um projeto de incorporação, qualquer decisão se tornaria inócua, porque de impossível cumprimento. Lado outro, a parte já perseguiria a reparação pelos danos materiais em razão da mora. De toda sorte, as consequências da mora constituem matéria de mérito da ação, em que a autora já deduziu pretensão de reparação pelos danos materiais na modalidade de lucros cessantes, bem como compensação por danos morais. Desta feita, não se mostra razoável e eficaz qualquer determinação judicial para a entrega do bem e sem se conhecer previamente os motivos que teriam retardado a conclusão. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de julho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator